Tribunal: CARF
Processo: 10907.722276/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a prestação de informações acerca da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
Os princípios do não-confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade são dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no 02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722276/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.515 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
CRAFT MULTIMODAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 31/08/2009
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÕES.
Segundo a regra de transição disposta no caput do art. 50 da IN RFB no
800/2007, os prazos previstos no artigo 22 serão obrigatórios a partir de 1o de
abril de 2009. A IN RFB no 899/2008 apenas postergou a aplicação desses
prazos, não eximindo que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado a
prestação de informações acerca da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA MULTA APLICADA.
POSSIBILIDADE.
O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre
a carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para
responder pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de
informação sobre a carga transportada por ele cometida.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No
02.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722276/2013-15
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

Os princípios do não-confisco, da Proporcionalidade e Razoabilidade são
dirigidos ao legislador, não ao aplicador da lei. Conforme a Súmula CARF no
02, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos, em razão do princípio da economia processual:
Trata-se de auto de infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação referente ao transporte internacional de carga, na forma e no prazo
estabelecidos pela Receita Federal. O lançamento, que totalizou R$ 5.000,00 à época de
sua formalização, foi contestado pelo sujeito passivo, dando origem ao litígio a ser
apreciado no presente julgamento.
Da Autuação
Antes de adentrar na descrição dos fatos apurados a fiscalização fez explanação acerca
do transporte marítimo internacional de cargas e de seus intervenientes, destacando a
participação da agência de navegação (ou agência marítima) e do agente de cargas; o
alcance do termo transportador e a obrigatoriedade de prestar informações sobre a
embarcação e as cargas transportadas; o conhecimento de carga; o controle aduaneiro
informatizado e os sistemas utilizados; as informações que devem ser prestadas à
Aduana e os respectivos prazos; a denúncia espontânea; os danos para a fiscalização
pelo inadimplemento da obrigação em foco e a multa aplicável para essa infração.
Na sequência a autoridade lançadora passou a narrar os fatos que deram ensejo ao
lançamento, concluindo que a autuada deixou de prestar as devidas informações
referentes à(s) cargas identificada(s) na tabela anexa ao auto de infração. A fiscalização
esclareceu que os extratos dos conhecimentos eletrônicos (CE) envolvidos estão
disponíveis para consulta, tanto pelo interessado como pela fiscalização, mediante
acesso direto aos sistemas, e que a multa prevista para a infração apurada é aplicável
para cada CE em que tenha ocorrido irregularidade.
Com base nos exames realizados a fiscalização considerou caracterizada a infração
tipificada no art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com redação dada pela Lei no
10.833/2003, e aplicou a multa ali fixada.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 04/02/2014 e, em 19/02/2014,
apresentou impugnação (fls. 29-48) na qual aduz os seguintes argumentos.
a) Intimação da pauta de julgamento e permissão de comparecimento à sessão. Em
atendimento aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, a
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

impugnante deve ser previamente informada da data em que o presente processo será
julgado, sendo-lhe permitido assistir à sessão de julgamento e facultado, inclusive,
oferecer questão de ordem sobre aspectos de fato da causa. A OAB/RJ obteve decisão
liminar em mandato de segurança coletivo nesse sentido.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, a informação foi prestada
pela própria impugnante, antes do início de qualquer procedimento fiscal. Assim não é
cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o instituto da denúncia espontânea,
consoante dispõe o art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37/1966, bem como o art. 138 do
CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Prescrição da eventual ação de execução referente ao crédito em litígio. A praxe
maritimista é regulada por lei específica, Lei no 9.611/1998, a qual estabelece prazo
prescricional de 1 ano para se propor medida judicial contra o agente marítimo, contado
da descarga da mercadoria no porto de destino. Se a exigência for mantida, a
impugnante irá recorrer até a última instância e não a pagará mesmo que saia derrotada,
o que levaria a Fazenda Nacional a entrar com ação de execução fiscal, a qual já terá
sido alcançada pela prescrição. Assim, levando em conta os princípios da especialidade
e da praticidade tributária o lançamento deve ser cancelado, para evitar a perda de
tempo com medidas inúteis que não vão gerar efeitos tributários práticos.
d) Ilegitimidade passiva. O dever de prestar as informações exigidas pela
IN RFB no 800/2007 cabe primeiramente ao TRANSPORTADOR (O DONO
DO NAVIO – por meio de seus escritórios no Brasil), e só subsidiariamente
(caso o transportador não cumpra sua parte) é que o agente NVOCC deverá
assumir essa responsabilidade [...] A locução “ou” constante na IN 800, da
SRF, em seus art. 8o, caput; art. 11, art. 12 e art. 13, caput, deixa clara a
primazia do dever do transportador, do dono da embarcação, de prestar
informações. A impugnante não é a transportadora da carga, mas mera
agente que só atua após a nacionalização da mesma.
- Princípio da hierarquia das leis. Aplica-se ao presente caso o disposto no
art. 31 do Decreto no 6.759/2009, que prevalece em relação à IN RFB no
800/2007 e impõe ao transportador a obrigação de prestar informações, e
não à impugnante.
- Princípio da tipicidade tributária. De acordo com o tipo legal da multa
aplicada ela é dirigida ao transportador, sendo que a imposição dela à
impugnante configura excesso de discricionariedade do agente estatal, pois
o agente de carga não se equipara ao transportador.
e) Lesão ao princípio da individualização da pena. A impugnante não se
amoldou a uma conduta prévia que lhe impusesse o dever que o agente do
Estado diz que ela descumpriu [...] Desse modo, ao aplicar sobre a
impugnante a excessiva multa ora em tela, o agente alfandegário feriu o
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA [...]f) Ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A conduta
considerada irregular não causou nenhum prejuízo à Fazenda Nacional ou a
terceiros, razão pela qual a multa aplicada, por ser excessivamente gravosa,
ofende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
g) Aplicação do art. 112 do CTN. O presente caso deve ser julgado sob a
luz do referido dispositivo legal, pois suscita inúmeras dúvidas e questões,
conforme demonstra o teor da impugnação apresentada.
h) Relevação ou redução da penalidade. Como pedido alternativo requer-
se que seja aplicada a lei mais benéfica ao contribuinte, como permite o art.
106, I e II, do CTN, de modo que a penalidade imposta seja relevada, com
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

base no art. 736 do Decreto no 6.759/2009, ou reduzida a valor percentual
menor.
Ao final da peça defensória a impugnante requer a nulidade do Auto de
Infração e, sucessivamente, a relevação ou a redução da multa aplicada a um
percentual mais justo, e ainda, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, enquanto pender o
julgamento da impugnação.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) julgou
improcedente a impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/08/2009
COMPARECIMENTO DO AUTUADO NO JULGAMENTO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para a participação do autuado no julgamento de primeira
instância, razão pela qual são descabidos os pedidos para prévia intimação da pauta e
comparecimento à sessão de julgamento.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. AFASTAMENTO DE NORMA EM PLENO
VIGOR A PRETEXTO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é estritamente vinculada aos ditames legais,
sendo-lhe vedado afastar a aplicação de norma em pleno vigor a pretexto de ofensa aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2009
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. NORMA DE REGÊNCIA.
A prescrição do direito de a Fazenda Pública impetrar ação de execução fiscal é
regulada pelo art. 174 do CTN, iniciando-se sua contagem a partir da constituição
definitiva do crédito fazendário, não lhe sendo aplicáveis as normas específicas que
regulam as obrigações entre o tomador e o prestador do serviço de transporte marítimo
de cargas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/08/2009
AGENTE
DE
CARGA.
RESPONSABILIDADE
PELA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO A SEU ENCARGO.
O agente de carga é responsável pela execução de tarefas específicas no âmbito do
transporte internacional de mercadorias e, nessa condição, pode ser responsabilizado por
eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigado a
fornecer à Receita Federal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 31/08/2009
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO
CERTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga transportada,
uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como
reverter o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
No presente caso foi lavrado Auto de Infração para cobrança da multa prevista na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/2003, abaixo transcrita:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veiculo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada ir empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
(Grifado)
E em relação à prestação de “informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute” no Siscomex Carga, para conferir efetividade a referida
norma penal em branco, foi editada a Instrução Normativa RFB 800/2007, que estabeleceu a
forma e o prazo para a prestação das referidas informações.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que integra o
presente Auto de Infração (fls. 01/07), a conduta que motivou a imputação da multa em apreço
foi a prestação da informação a destempo, no Siscomex Carga, dos dados relativos ao
conhecimento
eletrônico
(HBL)
CE
160905107932110,
vinculado
à
operação
de
desconsolidação do Conhecimento Eletrônico Master (MBL) CE 160905098968005, conforme
tabela anexa ao auto de infração:

Especificamente, no que tange à prestação de informação sobre a conclusão da
operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram estabelecidos,
respectivamente, no art. 22, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução Normativa RFB
800/2007, que seguem transcritos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN
RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de
prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores
estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação
em porto no País. (grifos não originais)
No caso, como a prestação de informações sobre a operação de desconsolidação
ocorreu após 1o de abril de 2009, a recorrente estava obrigada a cumprir o prazo estabelecido no
norma inscrita no inciso III do art. 22 destacado.
A TABELA 1 - Anexo ao Auto de Infração colacionada aos autos à fl. 02, com as
informações da referida operação de desconsolidação, extraída dos dados registrados nos
sistemas "Siscomex Carga" e "Mercante", que não é contestada pela recorrente, comprovam que
a informação fora prestada pela recorrente fora do prazo estabelecido no citado preceito
normativo, ou seja, as informações foram prestadas somente às 15:25:36h do dia 31/08/2009
(data/hora da inclusão no Siscomex Carga do referido conhecimento eletrônico agregado),
portanto, fora do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação, ocorrida no dia
27/08/2009. Logo, fica claramente evidenciado que a recorrente praticou a conduta infracionária
em apreço.
Apresentadas essas breves considerações, passa-se a analisar as razões de defesa
suscitadas pela recorrente.
Quanto à alegação de que o registro das operações foi efetuado antes da vigência
do artigo 22 da IN RFB 800/2007, não assiste razão a recorrente.
O art. 50 da IN RFB 800, de 27/12/2007, com a redação dada pela IN RFB 899,
de 29/12/2008, assim dispunha:
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de janeiro de 2009.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar
informações sobre:
(...)
II as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em
porto no País.
A alteração promovida pela IN RFB 899/2008 no caput do artigo 50 da IN RFB no
800/2007 teve como efeito apenas postergar a aplicação do prazos previstos no artigo 22, mas
entendo que não teve o condão de eximir que a contribuinte tivesse realizado em prazo adequado
a prestação de informações acerca da carga, que deveria ter sido prestada no prazo de 48 horas
antes da atracação da embarcação, o que, incontroversamente, não ocorreu. Inconteste, assim,
que as informações foram prestadas a destempo.
Quanto às alegações sobre a incidência de denúncia espontânea, entendo que na
aplicação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, deve-se analisar o conteúdo da “obrigação
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

acessória” violada. Isso porque nem todas as infrações pelo descumprimento de deveres
instrumentais são compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo.
Assim, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo fazer
ou não-fazer extemporâneo do sujeito passivo, no caso a prestação de informação no Siscomex
na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, implicaria no esvaziamento
do dever instrumental, comprometendo o controle aduaneiro efetuado pela autoridade
administrativa no exercício do seu Poder de Polícia.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
Decreto-Lei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo descumprimento de
obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na prestação de informação à administração
aduaneira.
No mais, tal matéria se encontra pacificada no âmbito do CARF através da
Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros em seus julgamentos,
conforme art. 72 do RICARF:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas
pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do
art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Quanto a ilegitimidade passiva, a recorrente alegou que as empresas importadoras
e as empresas marítimas foram as reais causadoras dos atrasos, sendo a Autuada, tão somente
consignatária e representante comercial das empresas em comento.
A alegação da recorrente não procede, porque, para fins de cumprimento de
obrigação acessória perante o Siscomex Carga, o termo transportador compreende o agente de
carga e demais pessoas jurídicas que presta serviços de transporte e emite conhecimento de
carga, discriminadas no inciso IV do § 1o do art. 2o da Instrução Normativa RFB 800/2007, a
seguir transcrito:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
[...]
V - transportador, a pessoa jurídica que presta serviços de transporte e emite
conhecimento de carga;
[...]
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
[...]
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas "a" e "b",
responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada pela Instrução
Normativa RFB no 1.473, de 2 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e “b”,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
[...]
O artigo 18 da IN RFB n° 800/2007 também é especifico quanto a obrigação do
agente de carga que constar como consignatário do conhecimento de embarque de prestar
informações da desconsolidação, in verbis:
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Além disso, há expressa menção na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei 37/1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei 10.833/2003, que o agente de carga
responde pela referida penalidade, se prestar informação sobre a carga fora do prazo
estabelecido.
No caso em tela, é fato incontroverso que, em relação às operações de
desconsolidação que executou, a recorrente atuou como representante do transportador
estrangeiro, no País. Logo, dada essa condição, era dela a responsabilidade de proceder o registro
tempestivo, no Siscomex Carga, dos dados sobre as operações que executou em nome da
empresa de navegação representada.
Dessa forma, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista que a
recorrente concorreu para a prática da questionada infração, induvidosamente, ela deve
responder pela correspondente penalidade aplicada, conforme dispõe o inciso I do art. 95 do
Decreto-lei no 37, de 1966, a seguir transcrito:
Art. 95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie;
[...].
Assim, na condição de agente e, portanto, mandatário do transportador
estrangeiro, a recorrente estava obrigada a prestar, tempestivamente, as informações no
Siscomex Carga sobre a carga transportada pelo seu representado. Em decorrência dessa
atribuição e por ter cumprido a destempo a dita obrigação, a autuada foi quem cometeu a
infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei 37/1966, com redação
dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de 2003, por conseguinte, deve responder pela infração em
apreço.
Vale lembrar ainda que, conforme o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966, a
responsabilidade da ora recorrente por seu ato, descumprimento do prazo para prestar as
informações sobre o embarque da carga, independia da sua intenção ou culpa e da extensão dos
efeitos causados por ele:
Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária,
que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter
normativo destinado a completa-los.
§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato.
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.515 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722276/2013-15

Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios
constitucionais, tais como da vedação do confisco, da razoabilidade e proporcionalidade, respeita
a matéria cuja discussão é estranha à competência deste Colegiado. Com efeito, na via
administrativa o exame da lide há de se ater apenas à aplicação da legislação vigente, sendo
descabido pronunciar-se sobre a validade ou constitucionalidade dos atos legais, matéria que se
encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal, como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”,
da CRFB, estando pacificada no âmbito administrativo através da Súmula CARF no 2, a seguir:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Quanto ao pedido de relevação de penalidade, que na verdade é dirigido ao Sr.
Secretário da Receita Federal do Brasil, é defeso a este Colegiado apreciá-lo por absoluta falta de
previsão legal para tanto, cuja competência é tão somente para dizer da subsistência, ou não, do
lançamento, tendo como conseqüência a devolução dos autos à Receita Federal do Brasil, órgão
diverso deste Tribunal e também integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, então
competente para apreciar qualquer pedido de relevação de pena, por meio de seus próprios canais
de apreciação, e não por provocação deste Conselho.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital